Tribunal: STF
Processo: RE 76567
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
1. EMBARGOS DECLARATORIOS OPOSTOS A ACÓRDÃO QUE JULGOU PELO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM
VIOLAÇÃO DE NORMAS JURIDICAS FEDERAIS (LETRA A). CASO EM QUE A
EMBARGANTE SUSTENTA QUE O REFERIDO ACÓRDÃO CONTEM DEFEITO QUE, UMA
VEZ PROVADO, SERIA PERTINENTE A PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGENCIA PRETORIANA (LETRA D).
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSAO, DUVIDA OU CONTRADIÇÃO.
2. SE OS EMBARGOS DECLARATORIOS FORAM AJUIZADOS POR ENGANO, ISTO E,
SEM QUALQUER OBJETIVO PROTELATÓRIO, AO EMBARGANTE NÃO SE APLICA A
PENA DE QUE TRATA O PAR-2., DO ART-339, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
3. EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS.